Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712161-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., ELETRICA NKA LTDA - ME, IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS D E S P A C H O Retifique-se a autuação, tendo em vista que a autora IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS figura apenas como apelante, devendo ser excluída da parte apelada. Após, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões no ID 27316936. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator